Tribunal: TJBA
Processo: 8012049-64.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012049-64.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, LEONARDO VINICIUS SANTOS DE SOUZA

APELADO: E. D. S. F. e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL E POR SINISTRALIDADE. AUMENTO EXORBITANTE DE 423,65%. ABUSIVIDADE. APLICAÇÃO DO CDC. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DANO MORAL CONFIGURADO. MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. RISCO DE INTERRUPÇÃO DE TRATAMENTO CONTÍNUO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que, em ação revisional ajuizada por menor representado por sua genitora, declarou abusivo reajuste de mensalidade superior a 400%, determinou a aplicação do índice autorizado pela ANS para o ano de 2024, condenou as Rés à manutenção do contrato e ao pagamento de indenização por danos morais, além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) analisar se o recurso comporta conhecimento diante da alegação contrarrecursal de ausência de dialeticidade; (ii) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial atuarial; (iii) estabelecer se é abusivo o reajuste aplicado ao plano de saúde coletivo, à luz do Código de Defesa do Consumidor; e (iv) determinar se estão presentes os requisitos para a condenação por danos morais decorrentes do reajuste imposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há que se falar em ausência de dialeticidade recursal quando o recurso enfrente as questões postas na sentença, ainda que se valha de argumentos esposados em contestação.

O juiz é o destinatário final da prova e pode indeferir a produção probatória quando desnecessária ao deslinde da controvérsia, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, não configurando cerceamento de defesa o indeferimento de perícia atuarial quando os elementos dos autos são suficientes para o julgamento.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme a Súmula 608 do STJ, impondo-se a observância dos princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da vedação de cláusulas abusivas.

Embora os planos coletivos não estejam, em regra, sujeitos aos índices de reajuste fixados pela ANS, é vedada a imposição de aumentos desproporcionais e unilaterais que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada.

Reajuste de mensalidade superior a 400% revela-se manifestamente abusivo, sobretudo diante da ausência de demonstração clara, individualizada e transparente da sinistralidade ou da variação dos custos médico-hospitalares que o justificariam.

A condição do beneficiário como menor portador de Transtorno do Espectro Autista, em tratamento contínuo, agrava a abusividade do reajuste, pois inviabiliza a continuidade de serviço essencial à saúde e ao desenvolvimento da criança.

A aplicação, por analogia, do índice autorizado pela ANS para os planos individuais mostra-se medida adequada para recompor o equilíbrio contratual diante da abusividade reconhecida.

A imposição de reajuste exorbitante que ameaça a continuidade de tratamento médico essencial configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável, nos termos do art. 14 do CDC.

O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 20.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a vulnerabilidade do consumidor e o caráter pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Verba honorária não majorada, pois já fixada em patamar máximo na origem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 370, parágrafo único; CDC, arts. 6º, III, 14 e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608; STJ, AgInt no AREsp 1.961.777/PE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 06.03.2023; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.973.869/SP; TJBA, Apelação nº 8000820-79.2024.8.05.0080, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Segunda Câmara Cível, pub. 11.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8012049-64.2024.8.05.0103, em que figuram como apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e apelado E. D. S. F., representado por sua genitora ELIANA ALVES DA SILVA.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
N
EGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04-239